Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Processo : 0707215-90.2019.8.07.0020 DECISÃO O apelado opõe embargos de declaração[1] da decisão unipessoal desta relatoria[2] que deferiu tutela provisória recursal, com fulcro no art. 300 e no art. 1.012, inc. V, ambos do CPC. Consigna contradição na decisão no que se refere à (i) gratuidade de justiça que assiste os apelantes; e (ii) quanto ao reconhecimento dos elementos indicadores da probabilidade do direito e do perigo de ano que fundamentaram o deferimento liminar. Aduz que os apelados dispõem de renda suficiente a cumprir com as despesas processuais e honorários advocatícios, de maneira que a gratuidade deferida na origem deve ser revogada. No segundo ponto, pondera o apelado-embargante que a sentença não teria determinado a associação dos moradores ao condomínio, em desconformidade ao v. acórdão passado em julgado, mas tão somente determinado o rateio das despesas relacionadas ao portão de acessão comum ao condomínio e à garagem dos não associados. Requer a correção da alegada contradição para suspender a tutela recursal. Portanto, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, não versando hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão da recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte apelada para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20135013. [2] Id. 18425747.